Tribunal: TCU
Processo: 031.840/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Tríade Farmacêutica Ltda. em face do Acórdão 4.180/2022-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4180/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, a fim de dar nova redação ao item 9.3 do Acórdão 4180/2022-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Tríade Farmacêutica Ltda. comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Estadual de Saúde do Tocantins, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, permitida a compensação dos valores retidos em face de determinação constante do item 1.8.1 do Acórdão 9904/2016-TCU-Segunda Câmara , cujos cálculos deverão ser homologados pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins (Sesau/TO) ou unidade sucessora, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 21/10/2014 2.263,71 05/10/2014 8.565,40 21/10/2014 29.551,74 05/10/2014 12.524,08 17/9/2014 45.555,00 17/9/2014 570,00 17/9/2014 9.202,22 17/9/2014 32.820,47 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.